Tribunal: TJSP
Processo: 2086177-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação, determinando a liberação de valores bloqueados em conta utilizada para recebimento de proventos e conta poupança. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação, determinando a liberação de valores bloqueados em conta utilizada para recebimento de proventos e conta poupança. Necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade da aposentadoria, como forma de manutenção e sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Fenômeno da "Constitucionalização do Processo" que exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios constitucionais que balizam o processo civil moderno, entre os quais o da dignidade da pessoa humana do credor e a efetividade da justiça, um dos corolários da inafastabilidade de jurisdição. Impenhorabilidade absoluta que depõe contra a efetividade da justiça. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso PROVIDO.